Tribunal: TJMT
Processo: 1039924-65.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039924-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), ANASTACIO PINTO - CPF: 452.682.581-68 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT – ERRO MATERIAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO – HISTÓRICO CLÍNICO -
AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO -
NEXO CAUSAL - DEMONSTRADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Suficiente a documentação carreada aos autos para comprovar nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, bem como Laudo Pericial que, em seu parecer técnico elaborado por perito oficial, descreve, delimita e demonstra o dano e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por ANASTÁCIO PINTO, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil trezentos reais), nos termos do art
. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

A seguradora apelante alega que os fatos narrados não decorrem logicamente por impossibilidade de estabelecer o tempo de ocorrência do acidente. Aduz
que não há nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões noticiadas.
Entende
que decaiu de parte mínima do pedido. Afirma que o juízo singular ignorou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, expressos no art. 85, §2º, do CPC, ao arbitrar os honorários sucumbenciais.

Requer a reforma do
decisum
para
julgar improcedente os pedidos, determinar a exoneração do ônus sucumbencial e ou sua redistribuição em proporção às perdas de ambas as partes e a minoração dos honorários advocatícios arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões (Num. 5441285 – pág. 01).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ANASTÁCIO PINTO busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT
sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 18/06/2018
, como consta de Boletim de Ocorrência nº 2018.329980 expedido pela DELPOL CISC – Cuiabá/MT (Num. 54412466 – pág. 03). Acostado aos autos, e Boletim de Atendimento, Relatório Médico (Num. 54412466 – pág. 01/02), Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 54412476).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
que os fatos narrados não decorrem logicamente por impossibilidade de estabelecer o tempo de ocorrência do acidente.
Argumenta que o autor, ora apelado, informa que o acidente de trânsito ocorreu em 18/06/2018, o que contradiz os documentos juntados ao feito (Num.
54412466 – pág. 01/02
) e consequentemente, caracteriza ausência de nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões noticiadas.

Ressai dos autos, Boletim de Ocorrência, informando acidente ocorrido em
18/06/2018
, com lesão em mão direita (Num.
54412466 – pág. 03
); Boletim de Atendimento do dia 18/06/2018 e Histórico Clínico datado de
29/06/2018
, relatando trauma em mão direita causado por queda de moto do autor, ora apelado, suturado em 09/06/2018

e apresentando sequelas (Num. 54412466 – pág. 01/02);
e Avaliação Médica para Fins de Conciliação, atestando dano anatômico no quinto dedo da mão direita, lesão decorrente de acidente ocorrido em 18/06/2018, concluindo
pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado
(Num. 54412476 – pág. 03).

Ora, o nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação, em 27/03/2019
,
subscritado pelos médicos Drs.
Cynara M. Figueira (CRM/MT 4247)
e Manoel Elias Rezende (CRM/MT 1158), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor, ora apelado, causou trauma no quinto dedo da mão direita, quantificado em 25% (vinte e cinco por cento) dano que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 54412476 – pág. 04).

Este e. Tribunal já assentou que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

O que se observa no cotejo da documentação carreada aos autos é a ocorrência de mero erro material. As lesões noticiadas, na verdade, originaram-se de fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, bem como os laudos periciais e os pareceres técnicos elaborados por peritos oficiais, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Saliente-se que a indenização de seguro obrigatório, para se tornar devida à vítima de acidente de trânsito, exige “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão,
o percentual de 10% (dez por cento).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos para a lesão, o
quantum
indenizatório determinado em
25% (vinte e cinco por cento) de 10% (dez por cento), no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

A seguradora apelante, em suas razões, deseja a reforma do
decisum
por considerar que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade. O juízo
a quo
aplicou o disposto no art. 85, § 8º, do CPC para a remuneração do advogado da parte vencedora:

Art. 85, § 8º.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

O entendimento, diante do valor baixo da causa, do proveito econômico inestimável ou irrisório obtido pelo vencedor, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

A seguradora apelante, em sua irresignação, também se entende prejudicada, ao argumento de que a parte requerente, ora apelada, foi vencida em maior parte de suas pretensões e que, portanto, deveria ver afastada sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Ressai dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento de valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente. A condenação, porém, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de
R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Ao caso em tela
deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. O apelo da seguradora deve ser provido em parte para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Diante do exposto, reformo a sentença singular apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 30% (trinta por cento) ao autor e 70% (setenta por cento) para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC em relação à parte requerente, ora apelada. Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020